Tribunal: TJMT
Processo: 1024869-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024869-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANIR GERMANO NETO - CPF: 877.832.661-34 (VÍTIMA), ALEX DA SILVA SOUZA - CPF: 057.576.871-18 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL

-

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024869-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ALEX DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 07/08/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, em contexto de conflito doméstico.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, além do mais a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, sem comprovação concreta da necessidade da prisão, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, mormente pelos seus bons predicados.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 153164673).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 153336150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 153496694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela ausência de fundamentação idônea.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), consoante narra a denúncia:

“(...)FATO 01 – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07/08/2022, por volta das 17h30min, no interior de um veículo transitando em via pública e na residência particular, localizada na Rua Cotriguaçu, n. 910, Bairro Renascer, neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado ALEX DA SILVA SOUZA ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira Viviane Almeida Neto, mediante murros e pressionando o pescoço com uma faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 92757084 (art. 129, § 13, do CP).

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No mesmo local, por volta das 18hs, o denunciado ALEX DA SILVA SOUZA agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de arma branca (faca), impelido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Gilvanir Germano Neto, desferindo vários golpes contra ele, conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2022.213958 (id. 92757067), Relatório Policial (id. 92757413) e termo de óbito de id. 92757410 (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, na data do ocorrido, Viviane Almeida Neto e ALEX DA SILVA SOUZA conviviam em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo Gilvanir Germano Neto sogro do denunciado, uma vez que é genitor de Viviane. Consta que, no dia dos fatos, vítimas e denunciado participavam de uma confraternização em família quando Alex passou a procurar confusão com Viviane, de modo que, por volta das 17h30min, decidiram sair do local e irem para casa.

Durante o trajeto para a residência, o casal iniciou uma discussão, ocasião em que o denunciado desferiu um murro no rosto da vítima, causando lesão no rosto de Viviane. Ao chegarem na residência, o casal continuou discutindo e o denunciado pressionou o pescoço da vítima com uma faca, ocasião em que ela bateu a cabeça em uma janela, lesionando-a.

Por esta razão, um familiar da Viviane, ligou para o genitor dela e relatou os fatos, ocasião em que Gilvanir se deslocou até a residência do casal.

Ao chegar no local, Gilvanir questionou ALEX sobre o que estava acontecendo, ocasião em que o denunciado disse para ele perguntar à Viviane, contudo, ela não conseguiu explicar e a vítima perguntou novamente o que estava acontecendo.

Irritado com a intervenção de Gilvanir na briga do casal (motivo fútil), ALEX se apossou de uma faca e, de surpresa (recurso que dificultou a defesa da vítima),
desferiu vários golpes contra a vítima, produzindo as lesões corporais que causaram o óbito por choque hipovolêmico
, conforme termo de óbito (id. 92757410). Interrogado, o denunciado ALEX DA SILVA SOUZA confessou a prática dos delitos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEX DA SILVA SOUZA como incurso no art. 129, §13o, do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos. Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)

É o relatório. Decide-se.

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, não se encontrando irregularidades formais aptas a macularem o ato como um todo, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, LXI e LXIV, da CRFB/88.

Inquiriram-se testemunhas (em sentido amplo), realizando-se o interrogatório, na forma do art. 304 do CPP.

Também constam as notas de culpas expedidas dentro do prazo legal, na determinação do art. 306, §2o, do CPP.

Há, para além dos direitos acima elencados, os previstos no art. 5o, LXII, da Constituição: “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”, devidamente garantido, o direito, por meio da Nota de ciência de garantias constitucionais.

Não obstante, deve-se considerar que faz parte da homologação da prisão em flagrante a apreciação não apenas da correção formal do procedimento e a situação de flagrante, mas também a questão de indícios suficientes de autoria e de materialidade, o que leva, quando da ausência deste binômio, à impossibilidade de se homologá-la.

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado no Boletim de Ocorrência n. 2022.213958, Relatório de Investigação n. 2022.13.53028, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topografico para localização de lesões (Id. 91909515) oitivas das testemunhas, interrogatório do custódiado e imagem demonstrando o estado físico da vítima Gilvanir Germano Neto.

A autoria, de acordo com o auto, recai sobre o conduzido, tendo em vista a narrativa das testemunhas e interrogatório do custódiado.

Dessa forma e considerando o momento processual que ora se debruça, conclui-se pela existência dos requisitos mínimos de autoria em relação ao custodiado Alex da Silva Souza.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE as prisão em flagrante.

Assim, passa-se à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

De pronto já se transcrevem os arts. 312 e 313 do CPP:

(...)

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do autuado.

(...)

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi do autuado
, incutindo horror à vítima e insegurança à família. Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Ressalta-se que Viviane relatou em seu depoimento que estava brigando com o custodiado, sendo que ele lhe deu um murro na face, e por isso, ao chegarem a casa, pegou uma faca e ficou sala, pois estava com medo de o custodiado voltar a lhe agredir.

Entre outras coisas, narrou que o custodiado tomou a faca de sua mão e pressionou a ponta contra seu pescoço, momento em que bateu com sua cabeça na janela.

Após a chegada da vítima Gilvanir ao local dos fatos, este permaneceu na porta da residência e perguntou ao casal o que estava acontecendo, sendo que Viviane não conseguiu explicar, e por isso Gilvanir perguntou novamente, momento em que o custodiado foi para a cozinha e pegou uma faca. Neste momento, Viviane relata que saiu correndo junto com seu filho de apenas 5 anos, e quando voltou a olhar para trás, presenciou o custodiado em cima da vítima.

A testemunha Dircinha Joana de Santana relatou que após o custodiado pegar as duas facas, a vítima Gilvanir pegou um cabo de vassoura e foi se afastando, e que viu o momento em que o custodiado levantou a faca para golpear Gilvanir, o qual tentou se defender com um cabo de vassoura.

Além disso, a testemunha Janaína Aguiar da Silva afirmou que viu o momento em que o custodiado foi para a cozinha, pegou duas facas e correu atrás da vítima Gilvanir.
Narrou ainda viu o custodiado dando um golpe de faca na altura do pescoço da vítima, e, após isso, juntamente com Viviane, conseguiu retirar uma faca da mão do custodiado.

Ressalta-se por fim que o custodiado realizou a execução de todos os atos na presença de uma criança de apenas 5 (cinco) anos de idade.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado.

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo tenho que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, notadamente, para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente no fato de que o delito de homicídio foi praticado através do desferimento de golpes de faca, aparentemente em razão de a vítima intervir em discussão que estava acontecendo entre o casal, evidenciando-se excesso de violência, um agir muito além da tipicidade normal dos crimes contra a vida, revelando um comportamento muito distante da ideia de civilidade, estampando o quão sua liberdade é uma ameaça concreta à ordem pública.

Por fim, sobre as hipoteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CP).

Assim, as demais medidas cautelares não se monstram adequadas em relação ao autuado, sendo necessária a decretação da segregação cautelar do custodiado, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ALEX DA SILVA SOUZA, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Na essência, a prisão foi decretada, dada a gravidade concreta dos fatos criminosos, ou seja, crime de homicídio qualificado e lesão corporal contra vítimas diversas.

Infere-se que após uma discussão com sua companheira, o paciente “
desferiu um murro no rosto da vítima, causando lesão no rosto. Ao chegarem na residência, o casal continuou discutindo e o denunciado pressionou o pescoço da vítima com uma faca, ocasião em que ela bateu a cabeça em uma janela, lesionando-a.”

Na sequência, o genitor da vítima, tentou intervir na discussão que estava acontecendo entre o casal, com intuito de proteger a filha, instante que o paciente se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima (sogro) produzindo as lesões corporais que causaram o seu óbito.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023